Tribunal: TJES
Processo: 5005608-81.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005608-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVEPASS INGRESSOS LTDA e outros
RECORRIDO: MICHELI MOREIRA CONTI BALTHAR e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SHOW CANCELADO PELA PANDEMIA – REAGENDAMENTO COM AVISO DE APENAS DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA – INFORMAÇÃO DEFICIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual e devolução de quantia com pedido de indenização por danos morais, na qual os autores reclamam que adquiriram ingressos para um show de artista internacional, mas em razão da pandemia, o evento fora cancelado com a promessa de reagendamento, o que estava de acordo com a legislação extraordinária da época. Ocorre que o novo show fora reagendado para mais de um ano depois e os autores só foram notificados dois dias antes, o que obstou a ida ao evento, notadamente porque ocorreria em outro estado.

Sobreveio Sentença (ID 14476540) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
CONDENO
as requeridas de forma
solidária
ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, bem como ao reembolso do valor de R$352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo pacote de viagem, devidamente acrescida de correção monetária a partir do cancelamento do evento (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14476545) pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, reiterando as alegações de ausência de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior (COVID-19) e de legalidade no adiamento do evento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID14476551), aduzindo os recorridos que, diferente do alegado pelo recorrente, os danos não foram causados pelo cancelamento e reagendamento do show em virtude da Pandemia, mas pela ausência de aviso prévio hábil sobre a nova data.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo os consumidores, ora recorridos, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Partindo desse pressuposto, tendo os recorridos demonstrado que o reagendamento do novo evento fora realizado com apenas algumas horas de antecedência, entendo que a problemática dos autos não é o cancelamento e reagendamento de um show em virtude do cenário pandêmico, mas a falha do serviço no tocante ao dever de informação adequada.

Nesse ponto, registro que o recorrente não foi capaz de desconstituir a pretensão autoral, não tendo juntado aos autos qualquer prova que demonstrasse a ampla divulgação da nova data do show ou o encaminhamento de e-mail aos consumidores em data anterior à véspera do evento, sendo verossímil a alegação de aviso em cima da hora, conforme e-mail acostado aos autos em ID 14476426.

Desse modo, inaplicável a Lei n° 14.046/2020 ao caso concreto, porquanto a mencionada norma veio para regulamentar hipóteses de adiamento ou cancelamento de serviços, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, tendo o recorrente cumprido a norma nesse sentido.

A falha na prestação do serviço, contudo, está consubstanciada na ausência de informação adequada quando do reagendamento do novo show. Isso porque, tratando-se de show de cantor internacional, para o qual as os fãs se deslocam de outros estados apenas para comparecer ao evento, não é razoável que o aviso de reagendamento do evento se dê apenas dias antes, o que torna inviável a compra de passagens aéreas às vésperas, pois comumente apresentam valores exorbitantes, tornando o comparecimento ao show excessivamente oneroso.

Nessa situação, em se tratando de reagendamento de show, caberia ao recorrente alertar os consumidores acerca da nova data, o que, se não feito a tempo, ensejaria o dever de reembolso. Contudo, os consumidores não conseguiram obter a assistência necessária na via extrajudicial, passando por situação lesiva pois, além de perderem um show que ansiavam assistir, passaram por imbróglio desnecessário na tentativa de buscar seus direitos, tudo isso por culpa da recorrente.

Desta feita, considerada a falha na prestação do serviço, restou escorreita a sentença ao fixar a indenização por danos materiais e morais, este último no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, sendo o montante adequado tanto para compensar os consumidores pela lesão quanto para servir de caráter pedagógico à fornecedora de serviços, sendo também proporcional às condições econômicas das partes e à extensão dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)